Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu a retomada do procedimento de cumprimento de sentença que já havia sido extinto por sentença transitada em julgado. O recorrente deduziu pedido de que "seja decretada a nulidade da r. decisão interlocutória extintiva". Ante eventual inadequação do agravo de instrumento e que possa constituir óbice ao conhecimento, em atenção aos primados da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403